Tribunal: TJMT
Processo: 0026685-71.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026685-71.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATHAN MARTINS FERNANDES - CPF: 061.468.571-06 (APELANTE), GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 808.698.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DANIEL COSTA FERREIRA - CPF: 841.095.211-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO
. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO REALIZADO APÓS EXPOSIÇÃO MIDIÁTICA. FALTA DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE CORROBORAÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
AUTORIA NÃO COMPROVADA. ÁLIBI CORROBORADO POR TESTEMUNHAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença

proferida pelo Juízo
da
6
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que

condenou
o apelante
à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o-A, I, do CP). A defesa suscitou preliminar de nulidade do ato de reconhecimento e, no mérito, requereu absolvição por ausência de provas, desclassificação do delito e readequação da pena.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em
saber
se
:

I.

o reconhecimento pessoal e fotográfico do réu observou as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP.

II.

há

nos
autos
elementos
de
prova

autônomos
e
suficientes
para
sustentar

a

autoria
do crime;
e

III.

álibi apresentado pelo réu é idôneo a gerar dúvida razoável quanto à sua participação na infração penal.

III. Razões de decidir:

1
.
O reconhecimento pessoal e fotográfico do réu ocorreu em desconformidade com o art. 226 do CPP, sendo realizado após veiculação midiática e sem a observância das garantias formais, o que compromete sua validade
.

2
.
A condenação se sustentou exclusivamente no reconhecimento da vítima, não corroborado por outras provas materiais ou testemunhais neutras, sendo ausentes elementos periciais, telemáticos ou de apreensão da
res furtiva
com o réu
.

3.

A defesa apresentou álibi consistente, reforçado por testemunhas harmônicas e verossímeis, que indicam que o réu
encontrava-se
em atividade rotineira incompatível com o cometimento do crime.

4.

A existência de dúvida razoável impõe a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, VII, do CPP
.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, sem elementos autônomos de corroboração, não é suficiente para fundamentar condenação penal.”

“2. A dúvida razoável quanto à autoria do delito, especialmente diante de álibi robusto e ausência de provas materiais, impõe a absolvição do acusado com base no art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 226 e 386, VII.

CP, art. 157, §2o-A, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 773974 / RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 20/05/2024,
DJe
27/05/2024.

STJ, REsp 1524450 / RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 3a Seção, j. 14/10/2015,
DJe
29/10/2015.

TJMT, Ap. Crim. 0027897-35.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CRIMINAL
interpost
o
por

NATHAN MARTINS FERNANDES

contra sentença
proferida pelo Juízo da
6
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, nos autos da Ação Penal no
0026685-71.2019.8.11.0042
,
o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o-A, I, do Código Penal)
à pena de 06 (seis) anos 8 (oito) meses de reclusão,
além de 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa, em sede preliminar, arguiu a
nulidade do reconhecimento facial
, sob o fundamento de violação às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteou a
absolvição do apelante
, sustentando
insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade
, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação para roubo simples
e a
readequação da pena imposta
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

Na sequência, a
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo
des
provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A
denúncia
narra
que:

“(...)

No dia
13/12/2018
, por volta de
09h45min
, em via pública, em frente da Escola denominada
“Pintando o Sete”
, localizada na Rua Pres. Epitácio Pessoa, n.o 80, bairro Morada do Sol, nesta Capital, o denunciado
NATHAN
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si,
01 (uma) caminhonete VW AMAROK CD 4X4 HIGH
, de cor preta, placas
NTY-5809
, de propriedade da vítima
Daniel Costa Ferreira
.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, a vítima deixou seu filho na escola descrita acima, momento em que foi abordado por
NATHAN
, o qual estava em poder de uma arma de fogo e ordenou que a vítima entregasse as chaves do veículo. Em seguida,
NATHAN
subtraiu o veículo e fugiu, tomando rumo ignorado.

Alguns dias após o ocorrido, foi noticiado em um canal televisivo a prisão de indivíduos envolvidos em roubo de veículos de uma concessionária de automóveis, oportunidade em que a vítima reconheceu
NATHAN
como sendo a pessoa que havia lhe abordado e roubado seu veículo (IP-fls. 12/13).

Após a prisão de
NATHAN
, a vítima
Daniel
compareceu à Delegacia de Polícia e o reconheceu pessoalmente como sendo o autor do crime (IP-fls. 33/35).

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial,
NATHAN
negou o fato a ele imputado

(...)”.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória, lastreada essencialmente em: (a)
depoimento da vítima
, que relatou abordagem armada e reconheceu o réu como autor do crime, e (b)
atos de reconhecimento
realizados na fase inquisitorial
,
por fotografia (reportagem televisiva) e pessoalmente na delegacia
,
posteriormente confirmados em juízo.

Não obstante,
não houve apreensão de arma de fogo
,
nem recuperação do veículo
nos autos, tampouco foram produzidas provas técnicas (imagens, laudos periciais, dados telemáticos) ou testemunhos neutros que vinculassem o réu à prática delitiva.

O cerne do recurso reside na
validade do reconhecimento de pessoas
e na
suficiência do acervo probatório
para embasar a condenação.

Após análise detida dos autos,
entendo que a sentença deve ser reformada
, porquanto o reconhecimento realizado
não observou as formalidades legais do art. 226 do CPP
, configurando-se como ato
informal e viciado
.

A materialidade delitiva é
incontroversa
, evidenciada pelos relatos da vítima e boletim de ocorrência. Contudo,
a autoria atribuída ao apelante não restou comprovada de forma segura
, baseando-se quase que
exclusivamente em um
reconhecimento pessoal de validade duvidosa
, permeado por falhas que comprometem sua confiabilidade.

Durante a instrução processual,
Nathan Martins Fernandes

f
oi interrogado e negou de forma enfática os fatos. Afirmou que foi confundido com outra pessoa, alegando sequer saber dirigir
,
circunstância incompatível com a dinâmica do crime. Detalhou sua rotina na data dos fatos, relatando que, por volta do horário do crime,
buscava leite para seu pai em região rural
, atividade habitual e com horário compatível com o da infração.

O acusado apresentou
álibi consistente
, reforçado pelo depoimento de
Vinícius Vigo Dias Medeiros
, que afirmou fornecer leite a Nathan diariamente naquele período, e pelo relato de
João Batista Fernandes
, pai do réu, que aguardava seu retorno para a entrega do leite. Ambos os depoimentos foram
convergentes, harmônicos e verossímeis
, e demonstram ausência de interesses escusos.

Questionado acerca de sua rotina no dia do fato, afirmou que estava buscando leite para seu pai em uma chácara situada na região do bairro 21 de
Abril
. Relatou que costumava sair de casa entre 7h20min e 7h30min, chegando ao local de retirada do leite por volta de 8h20min ou 8h30min, retornando em seguida para entrega ao pai, nas proximidades da Praça da Pedra 90, geralmente entre 9h e 9h30min, podendo haver variações em razão das más condições da estrada no período chuvoso, o que exigia deslocamento em baixa velocidade. Asseverou que não passou pelo local do crime e que sequer sabe onde ele se situa.

Por fim, confirmou que permaneceu cerca de cinco meses preso em razão de outro processo relacionado
a
fato ocorrido na empresa
Gramarca
, esclarecendo que não houve condenação, tendo sido absolvido naquele feito.

Por outro lado
, a
vítima

Daniel Costa Ferreira

c
onfirmou o roubo narrado na denúncia, afirmando que, no dia 3.12.2018, por volta das 9h45min, após deixar seu filho em escola, foi abordada por indivíduo armado, que, mediante grave ameaça com arma de fogo, exigiu as chaves de sua caminhonete, evadindo-se em seguida. Relatou que o fato ocorreu durante o dia, sem agressão física, tendo registrado boletim de ocorrência no mesmo dia. Informou que o veículo não foi recuperado e que não soube precisar o valor do prejuízo, estimando-o, de forma aproximada, entre R$ 80.000,00 e R$ 90.000,00.

Disse que permaneceu frente a frente com o assaltante, a curta distância, por tempo suficiente para observá-lo, inclusive enquanto este tentava ligar o automóvel antes de empreender fuga. Descreveu que o autor possuía cabelos mais longos à época, com franja, e que posteriormente passou a utilizá-los raspados. Informou que registrou boletim de ocorrência no mesmo dia, poucas horas após o crime.

A vítima declarou que, meses após o fato, reconheceu o acusado ao assistir a noticiário televisivo relacionado a outro crime patrimonial, dirigindo-se à delegacia. Afirmou que, no reconhecimento fotográfico, não identificou o autor, tendo realizado reconhecimento pessoal posteriormente, ocasião em que apontou o réu como o assaltante, embora com aparência diversa, notadamente quanto ao corte de cabelo. Ressaltou que permaneceu
frente a frente com o agente no momento do crime, a curta distância. Registrou, contudo,
que a
certeza absoluta
é difícil, embora tenha considerado suficientes as semelhanças para formalizar o reconhecimento
.

Desta forma,
a vítima, embora tenha reconhecido Nathan, declarou não ter identificado o autor no reconhecimento fotográfico inicial, realizando o reconhecimento pessoal apenas posteriormente
,

com base em semelhança física alterada (corte de cabelo)
,
e após exposição midiática, o que
fragiliza sobremaneira a credibilidade do a
to.

Por fim, foram ouvidas em juízo
Vinicius Vigo Dias Medeiros
e, como informante,
João Batista Fernandes,
pai do acusado.

A testemunha
Vinícius Vigo Dias Medeiro
s declarou não possuir parentesco nem amizade íntima com
o apelado
, afirmando conhecê-lo desde 2015 em razão de relação comercial consistente na retirada diária de leite em seu sítio, localizado na região do bairro 21 de
Abril
. Informou que, inclusive no mês de dezembro de 2018, Nat
han
comparecia diariamente para buscar o leite, em regra entre 7h30min e 8h, podendo haver variação conforme as condições climáticas. Disse que o transporte era realizado em motocicleta com carretinha, levando o produto diretamente à residência do réu, onde era utilizado para a produção de queijo. Acrescentou que Nat
han
mencionava exercer outra atividade laboral no período da tarde, embora não soubesse precisar qual. Afirmou não ter conhecimento de que o réu portasse arma de fogo ou se envolvesse em atividades ilícitas, ressaltando a regularidade da relação mantida ao longo dos anos.

O informante
João Batista Fernandes
, declarou que, no dia 13 de dezembro de 2018, por volta das 9h45min, encontrava-se na Praça do bairro Pedra 90, aguardando o retorno do filho, que havia saído para buscar leite na região do bairro 21 de
Abril
. Relatou que Nat
han
costumava sair de casa entre 7h20min e 7h30min, retirando o leite por volta de 8h10min a 8h15min, retornando em seguida para efetuar a entrega, tarefa que realizava diariamente.

Confirmou que o transporte era feito em motocicleta, com tambor amarrado à garupa, e que o filho jamais dirigiu automóvel ou caminhonete. Informou que Nat
han
sempre residiu com os pais e que, à época dos fatos, contava 18 anos de idade. Declarou não ter conhecimento de que o filho possuísse ou portasse arma de fogo, tampouco de envolvimento com práticas criminosas, esclarecendo, quando questionado, que o réu foi absolvido em outro processo por fato diverso.

Os depoimentos de Vinícius Vigo Dias Medeiros e João Batista Fernandes mostram-se coerentes e convergentes quanto à rotina diária do réu no período dos fatos, notadamente no tocante à retirada de leite na região do bairro 21 de
Abril
, em horário compatível com aquele em que teria ocorrido o crime. A harmonia entre os relatos, aliada à ausência de interesse direto da testemunha Vinícius no desfecho da ação penal, confere credibilidade às informações prestadas e
reforça
a tese defensiva de álibi.

Compulsando os autos, verifica-se que o édito condenatório repousa sobre um cenário de manifesta
vacuidade probatória
, à
exceção do ato de reconhecimento
,
eivado de nulidade
, pois
inexistem elementos de convicção capazes de sustentar o decreto condenatório.

Além disso, durante o reconhecimento presencial na delegacia,
o apelante foi colocado ao lado de indivíduos de características físicas distintas
, em evidente violação ao inciso II do art. 226 do CPP, o que torna o ato ainda mais
susceptível a erro e indução
.

Este Sodalício
tem decidido, reiteradamente, que
atos de reconhecimento que não observem as formalidades legais e que não estejam acompanhados de provas autônomas e robustas
não são aptos a embasar condenação
:

“O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” [STJ.
AgRg
no HC 773974 / RJ. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julgado em: 20/05/2024.
DJe
: 27/05/2024].
(TJMT, Ap. Crim. 0027897-35.2016.8.11.0042, Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. 02/07/2024, Data de Publicação: 05/07/2024).

Ademais,
o bem subtraído jamais foi localizado com o réu
, nem houve qualquer testemunho que o vinculasse diretamente ao crime. O veículo foi recuperado
anos depois
, em posse de terceiros,
sem qualquer conexão com o apelante
.

Conforme
já
afirmado p
elo STJ
,
a ausência de posse da
res furtiva
, somada a um reconhecimento irregular e a provas frágeis, impede a formulação de um juízo condenatório válido
. O processo penal
demanda certeza e não pode conviver com dúvidas razoáveis quanto à autoria
, in
verbis
:

“(...) Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado
”. (STJ - REsp 1524450 / RJ, Relator(a): Ministro NEFI CORDEIRO (1159), S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 14/10/2015, Data de Publicação: 29/10/2015).

A instrução processual não logrou êxito em coligir provas materiais robustas que vinculassem o apelante ao
delito que lhe foi imputado
. Observa-se a
ausência de apreensão do artefato bélico
, a inexistência de laudos periciais papiloscópicos e, primordialmente, que o objeto do ilícito (veículo caminhonete) jamais esteve sob a posse direta ou indireta do recorrente, tendo sido recuperado anos depois em poder de terceiros sem qualquer liame com o
apelante
.

Por outro lado
, a defesa logrou êxito em introduzir
dúvida razoável
ao apresentar álibi roborado por prova testemunhal idônea. Os depoimentos colhidos atestam a rotina laboral do réu (coleta de leite em zona rural) em horário coincidente com a infração penal.

Desta forma, diante de um acervo probatório anêmico e da existência de contraprovas consistentes, a manutenção da condenação afrontaria o princípio constitucional da presunção de inocência, impondo-se a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
diss
onância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
NATHAN MARTINS FERNANDES
para
ABSOLVER
o apelante das sanções do artigo 157, §2o, I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026